Tribunal: STF
Processo: ARE 1537716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. SUSPENSÃO / CANCELAMENTO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - Autora que ajuizou a ação visando sua exclusão do quadro de associados da corré, com a cessão das cobranças e restituição dos valores pagos - Sentença de improcedência - Irresignação da autora - Não acolhimento - Hipótese em que a Associação impugnada está diretamente relacionada ao Contrato de Concessão firmado entre as partes - Impossibilidade de desfiliação sem a consequente rescisão do Contrato de Concessão - Contrato vinculado às regras da Lei nº 6.729/1979, que reconhece a validade das convenções firmadas pela produtora - Inexistência de violação ao disposto no artigo 5º, incisos II, XVII e XX, da CF - Sentença mantida, inclusive em relação a distribuição da verba sucumbencial - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XVII e XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso vertente está incontroverso que a autora firmou Contrato de Concessão de Veículos Automotores de Transporte de Cargas e de Passageiros da Marca IVECO junto à corré IVECO LATIN AMERICA LTDA (fls. 09/58), atualmente incorporada pela CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA (fls. 230/247).



    Além disso, está incontroverso que a IVECO firmou Convenção Parcial da Marca Iveco sobre Convenção Associativa junto à Associação corré (fls. 139/141), que estabeleceu a contribuição associativa de todos os concessionários que compõe a rede de concessionários da marca IVECO, cujos valores seriam retidos pela corre IVECO e repassados à associação, conforme artigos 1º e 2º da Convenção em fl. 140.



    [...]



    Assim, apesar de a Associação Nacional dos Concessionários Iveco - Ancive ter sido constituída após a edição da referida Lei nº 6.729/1979, é possível reconhecer a validade da Convenção Parcial da Marca Iveco, bem como sua aplicabilidade a todos os concessionários vinculados à corré CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, até em razão dos serviços prestados pela Associação apelada beneficiar todos os concessionários da marca indiscriminadamente, não sendo possível deixar de aplicar os benefícios à eventuais concessionárias não filiadas.



    [...]



    Dessa forma, apesar de o referido Estatuto prever em seu artigo 10º, inciso VI (fl. 147) o direito do associado de desligar-se da associação, é evidente a impossibilidade de desfiliação sem a respectiva rescisão do Contrato de Concessão firmado entre as partes, conforme expressamente estabelecido na Cláusula Décima, item 10.1 do Regulamento da Sociedade em fls. 120/135.



    Desde a formalização do contrato de concessão, firmado em 31/08/2001, a autora tinha pleno conhecimento sobre sua consequente vinculação à Associação Ancive, tendo, inclusive, adimplido todas as contribuições associativas retidas desde a referida data, passando a se insurgir contra os valores cobrados somente ao enviar a notificação colacionada em fls. 113/119.



    Sendo assim, não se constata a apontada existência de violação ao disposto no artigo 5º, incisos II, XVII e XX, da CF, tendo em vista a possibilidade da autora em se desfiliar da Associação apelada, mediante a rescisão do Contrato de Concessão pactuado entre as partes, ante a plurilateralidade do contrato firmado, conforme bem salientado pela r. sentença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente